Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602353-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
03/05/2023
Número: 0602353-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 19/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES - ELEIÇÃO
2022 - NOVO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43576919
03/05/2023
15:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43576919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315164309200000042540115
Número do documento: 23050315164309200000042540115
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/05/2023 15:17:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.916
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602353-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO
DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO. FONTE
VEDADA. DOAÇÃO REALIZADA POR
PESSOA FÍSICA PERMISSIONÁRIA DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº
23.607/2019,
é
expressamente
vedado
a
candidato e partido receber doação, direta ou
indiretamente, provenientes de pessoas jurídicas,
de pessoa física que exerça atividade comercial
decorrente de permissão pública e de origem
estrangeira.
2. O recurso recebido por candidato oriundo de
fonte vedada deve ser imediatamente devolvido
ao doador; todavia, uma vez já aplicadas na
campanha
tais
verbas,
impõe–se
seu
recolhimento ao erário. Inteligência dos §§ 3º e

Num. 43576919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315164309200000042540115
Número do documento: 23050315164309200000042540115
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/05/2023 15:17:59
4º, da Resolução 23.607/2019.
3. Não obstante, face às peculiaridades do caso
concreto - valor diminuto e lançamento da
doação na prestação de contas que demonstra a
boa-fé do prestador -, é possível superar a falha
para aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMÕES,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo PARTIDO NOVO, relativa às Eleições Gerais de
2022.
Publicado edital (id. 43242700), não houve impugnação (id. 43299194).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná apresentou parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas
apresentadas (id. 43518859).
Nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o prestador de contas foi intimado e apresentou
manifestação (id. 43524428).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer técnico, mantendo seu entendimento pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43525160).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação
com ressalvas das contas (id.43533218).
É o relatório.

Num. 43576919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315164309200000042540115
Número do documento: 23050315164309200000042540115
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/05/2023 15:17:59

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 13.156,53 (treze mil cento e cinquenta e seis reais e
cinquenta e três centavos), sendo:
R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), provenientes de recursos financeiros por pessoas físicas;
R$ 300,00 (trezentos reais), provenientesde recursos financeiros por outros candidatos;
R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), provenientes de recursos estimáveis em dinheiro por outros
candidatos;
R$ 10.000,00 (dez mil reais), provenientes de recursos financeiros por partido político,
R$ 1.241,53 (mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), provenientes de recursos
estimáveis em dinheiro por partido político.
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), provenientes de recursos de financiamento coletivo.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 582 votos.
Em seu parecer conclusivo, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas.
Assim, passo à análise das irregularidades apontadas, individualmente.

i) Recebimento indireto de recursos de fontes vedadas

No particular, foram identificados indícios de recebimento indireto de fontes vedadas de arrecadação, em
contrariedade ao disposto no art. 31, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Confira-se:

Num. 43576919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315164309200000042540115
Número do documento: 23050315164309200000042540115
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/05/2023 15:17:59

O candidato apresentou manifestação (id. 43524428), aduzindo que o doador, Zaqueu Pedro da Silva, não
era taxista ao tempo da doação, pois desempenhava a função de monitor de ressocialização profissional, na
empresa New Life Gestão Profissional (CNPJ 01.311.443/0001-66, conforme contracheque juntado aos
autos (id. 43524429).
Em novo parecer (id. 43525160), a unidade técnica manteve seu entendimento pela aprovação com ressalvas
das contas, tendo em vista que o doador foi admitido na empresa em data posterior à doação realizada.
O prestador apresentou nova manifestação (id. 43525447), alegando que o doador não trabalhava como
taxista na data em que realizou a doação, pois antes da sua contratação pela empresa New Life Gestão
Profissional, atuou como guarda temporário prisional, no Departamento Penitenciário, cuja admissão
ocorreu em 21/07/2020, conforme contracheque do mês de junho de 2022, juntado aos autos.
A matéria em análise é assim disciplinada na Resolução TSE nº. 23.607:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou indiretamente, doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente
de:
(...)
III - pessoa física permissionária de serviço público.
(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser
imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.
§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora, a prestadora ou o prestador de
contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Num. 43576919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315164309200000042540115
Número do documento: 23050315164309200000042540115
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/05/2023 15:17:59
(...)
§ 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de fonte vedada não impede, se
for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da
Constituição da República.

Conforme acima demonstrado, a legislação aplicável veda que partidos políticos e candidatos
recebam, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio
de publicidade de qualquer espécie, provenientes de pessoas jurídicas, de pessoa física que exerça
atividade comercial decorrente de permissão pública e de origem estrangeira.
No caso dos autos, o candidato recebeu, em 09/07/2022, duas doações de R$ 30,00 (trinta reais), totalizando
o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), proveniente de Zaqueu Pedro da Silva, pessoa física permissionária de
serviço público.
Em que pese a alegação do prestador de que o doador não trabalhava como taxista na data em que realizou a
doação, mas sim como guarda temporário prisional, foi apresentado contracheque referente ao mês de junho
de 2022, ou seja, não é possível afirmar que no mês de julho do mesmo ano o doador ainda estaria
exercendo tal atividade perante o Departamento Penitenciário, mesmo porque foi admitido em 22/07/2022
na empresa New Life Gestão Profissional SA, na função de monitor de ressocialização profissional.
De todo modo, a informação de que o doador exercia a profissão de taxista na data da doação foi
obtida mediante a integração do módulo de análise do SPCE (Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais) e da base de dados, tanto da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como das pessoas
físicas permissionárias de serviços públicos.
Ainda, não há nenhum elemento probatório nos autos que demonstre que o doador não possuía, ao
tempo da doação, permissão de taxista. Assim, ainda que haja alegação de desempenho de outra
atividade, não se pode descartar a possibilidade de prática concomitante das funções.
Destaco que não há nos autos alegação no sentido de que o candidato não teria se valido do
montante que lhe foi cedido pelo permissionário, o que demonstra a irregularidade da doação e a
consequente devolução dos valores ao Erário.
De outra sorte, o recebimento, por si só, não acarreta necessariamente na desaprovação das contas.
No presente caso, observa-se que não houve prejuízo para a atividade de fiscalização, uma vez que -
além de ter havido o lançamento da doação na prestação de contas e a demonstração de boa fé do
prestador - o impacto percentual da irregularidade é de pequena monta.
Com efeito, o montante envolvido - R$ 60,00 (sessenta reais) - representa 0,45% do total de receitas
arrecadadas -13.156,53 (treze mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) -, o que autoriza
a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva,
no particular.
Ademais, esse também é o entendimento da jurisprudência, confira-se:

Num. 43576919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315164309200000042540115
Número do documento: 23050315164309200000042540115
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/05/2023 15:17:59
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ORIUNDO DE FONTE VEDADA. PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO
PÚBLICO. GENITOR DO CANDIDATO. AUSENTE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. VALOR ABSOLUTO
POUCO SIGNIFICATIVO. BAIXO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. É expressamente vedado a candidato receber doação oriunda de pessoa física permissionária de
serviço, salvo quando se tratar de recursos próprios, nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº
23.607/2019.
2. Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto - doador genitor do candidato, valor absoluto
pouco significativo (R$ 180,00), lançamento da doação da prestação de contas e demonstração de boa-fé
do prestador -, é possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.
3. Recurso provido, para aprovar as contas com ressalvas.
[RE nº 060025704, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 13/12/2021]

Por fim, em respeito ao comando normativo previsto no artigo 31, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é de se reconhecer a necessidade do recolhimento da importância de R$ 60,00 (sessenta reais)
ao Erário, uma vez já aplicadas na campanha tais verbas, conforme julgado proferido por esta e. Corte no
RE nº 060067094, de relatoria do Des. Thiago Paiva Dos Santos, julgado em 01/12/2021.

ii) Aprofundamento do exame de gastos eleitorais com outros recursos
No parecer técnico conclusivo (id. 43518859), constou que não foram apresentados documentos vinculados
aos gastos eleitorais elencados na tabela a seguir:
Mediante análise do extrato bancário da conta bancária nº 454125, agência 3270, do Banco do Brasil, a
unidade técnica constatou que houve o pagamento aos fornecedores das despesas registradas na prestação de
contas, por meio de transferência eletrônica.
O prestador apresentou notas fiscais e contratos de prestação de serviços que comprovam os gastos eleitorais
acima descritos (id. 43524430, id. 43524431, id. 43524432, id. 43524433 e id. 43524434), não havendo que
se falar em qualquer irregularidade quanto ao presente quesito.

Num. 43576919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315164309200000042540115
Número do documento: 23050315164309200000042540115
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/05/2023 15:17:59

CONCLUSÃO
Deste modo, considerando que a falha apontada não comprometeu a confiabilidade e a transparência das
contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.
Determino, outrossim, o recolhimento do valor de R$ 60,00 (sessenta reais), ao Tesouro Nacional, referente
ao recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas, nos termos do art. 31, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas às
eleições de 2022, apresentadas por WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO NOVO, e determino o recolhimento do valor de R$ 60,00
(sessenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 31, § 10, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 31, § 5º, da já citada
Resolução.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602353-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: WILLIAM DOUGLAS BARROS SIMOES - Advogados
do REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.

Num. 43576919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/05/2023 15:16:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050315164309200000042540115
Número do documento: 23050315164309200000042540115
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/05/2023 15:17:59
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023